Tribunal: TJSP
Processo: 1121558-54.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VAZAMENTO NA COLUNA DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO – ALEGAÇÃO DE QUE O DANO FOI GERADO/AGRAVADO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO NOTICIADO PELA CONDÔMINA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À CONDÔMINA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO DE PREVENIR E REPARAR VAZAMENTOS NAS SUAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – DANO MATERIAL REPRESENTADO PELOS

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VAZAMENTO NA COLUNA DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO – ALEGAÇÃO DE QUE O DANO FOI GERADO/AGRAVADO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO NOTICIADO PELA CONDÔMINA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À CONDÔMINA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO DE PREVENIR E REPARAR VAZAMENTOS NAS SUAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – DANO MATERIAL REPRESENTADO PELOS GASTOS COM A REFORMA DA UNIDADE – VALORES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS E NÃO IMPUGNADOS DE MODO MINIMAMENTE COERENTE PELO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO, SEGUNDO O MONTANTE APRESENTADO PELA POSTULANTE – SENTENÇA MODIFICADA NESSE PONTO - CONDOMÍNIO QUE AGIU DE MODO A CONSTRANGER A AUTORA PERANTE OS DEMAIS MORADORES, EM GRAU SUFICIENTE PARA AFETAR A SUA DIGNIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO

APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDA
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA